Tribunal: TJDFT
Processo: 0752835-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS DE INSTAURAÇÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que descreve e demonstra fatos hábeis, em tese, a legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, atende ao pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Não se exige que a instauração do incidente seja precedida da comprovação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, senão a dedução e demonstração de fatos jurídicos que sinalizem “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”.
III. Deve ser autorizada a instauração do incidente na hipótese em que os fatos alegados e demonstrados pelo exequente têm potencialidade para descortinar, à luz do artigo 50 do Código Civil, sucessão empresarial irregular indicativa de abuso de personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
IV. Agravo de Instrumento provido.